Tribunal: STF
Processo: ARE 1313867
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “CIVIL E ADMINISTRATIVO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PORTARIA INAUGURAL COM NOME DO SERVIDOR E INFRAÇÃO EM TESE COMETIDA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. OBEDIÊNCIA ÀS REGRAS LEGAIS E ADMINISTRATIVAS VIGENTES. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. IRRELEVÂNCIA DE POSTERIOR ARQUIVAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de ação proposta por VINICIUS SARAIVA DE OLIVEIRA, Delegado da Polícia Federal, em que pede danos morais contra a UNIÃO FEDERAL no valor de R$ 43.440,00, por ter sido instaurado processo administrativo disciplinar cuja portaria inaugural teria vinculado seu nome à prática de infrações disciplinares, PAD este que foi posteriormente arquivado por perda do objeto. Pede, ainda, a condenação em obrigação de fazer, consistente na adoção de providências para a alteração de todas e quaisquer publicações nas quais se divulgou informações sobre o servidor. 2. A sentença resultou na improcedência do pedido, pois a Administração teria agido dentro da legalidade e não foi comprovada a existência de danos morais. 3. Em seu recurso, o autor sustenta a configuração de dano moral pela divulgação indiscriminada e irregular dos dados do recorrente. Além disso, a Administração não teria observado a legalidade, razoabilidade, proporcionalidade, finalidade, devido processo legal, contraditório, ampla defesa e não culpabilidade. Por fim, teria sido violado o Parecer Vinculante nº GQ – 12 da AGU, que prevê a não consignação no ato de designação de comissão de inquérito, das infrações a serem apuradas, dos dispositivos infringidos e dos nomes dos possíveis responsáveis. Houve contrarrazões. 4. DECISÃO. A regra é de que a ocorrência de danos morais indenizáveis decorre da violação inegável a direito de personalidade, tais como reputação, bom nome, imagem, dignidade do autor (art. 5º, V e X, da CF, e arts. 11, 12 e 927 do CC). 5. No âmbito da Polícia Federal, o processo disciplinar é instaurado com a publicação da portaria em Boletim de Serviço com o indiciamento do funcionário que praticou a transgressão sujeita a apuração (art. 56, da Lei 4.878/1965, ), corroborada pela regra interna, que prevê a qualificação do acusado (item 9.1, Instrução Normativa/DPF n° 04/1991). 6. Em princípio, a instauração de sindicância ou processo administrativo disciplinar não constitui, por si só, causa a ensejar a indenização por danos morais, ainda que se conclua pelo arquivamento ou não aplicação de penalidade (STJ REsp 678.240, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 21.11.2008; TRF1 AC 0001130-54.2014.4.01.3303, rel. Des. Federal Kássio Nunes Marques, eDJF-1 25.8.2017). 7. Assim, no caso concreto, deve-se analisar se a redação da portaria de instauração do PAD violou direito da personalidade do autor ou foi editada com abuso ou desvio da administração ou má fé (...).”
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, V e X, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente